Tribunal: STF
Processo: HC 201049
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus no qual se alega excesso de prazo e ausência de justa causa para o prosseguimento de procedimento investigatório conduzido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Inquérito 1.134/DF. 
    Aduz o impetrante que “embora o Inquérito tenha sido autuado em 11 de novembro de 2016, até então não houve conclusão da investigação, oferecimento de denúncia ou arquivamento do feito, o que constitui verdadeiro constrangimento ilegal em face da Paciente”, bem como destaca que “o procedimento investigatório encontra-se paralisado, não chegando a seu termo nem encontrando o seu desiderato, porém a Paciente continua sofrendo as suas amarguras”, violando-se a razoável duração do processo”. Além disso “nos seus vastos volumes, existe apenas uma parca menção à Desembargadora Federal, ora Paciente, que não evidencia sequer um envolvimento lateral no suposto esquema de vendas de sentença no bojo do TRT-5”, restando, por isso, configurado constrangimento ilegal. 
    À vista do exposto, requer o trancamento do inquérito com relação à paciente.
    O relator do inquérito no STJ prestou informações (eDOC.16).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do habeas corpus (eDOC.14). 
    É o relatório. Decido.
    1. Inicialmente, verifico que o impetrante, na Petição 42653/2021 (eDOC.01), pugnou pela distribuição do presente writ ao E. Ministro Marco Aurélio, alegando prevenção, tendo em vista anterior julgamento do MS 36.774, de sua relatoria, no qual foram analisados pedidos da mesma autora da presente impetração. 
    Nada obstante, compulsando o decidido no MS 36.774, verifico que, naquele feito, não houve análise do mérito da causa, haja vista a homologação de pedido de desistência formulado pelo próprio impetrante. 
    Nesse passo, tem lugar a previsão contida no art. 69, §2° do RISTF: 
“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 
    (…) 
§ 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”
    Dito isso, não se cogita de prevenção no caso presente, razão pela qual passo analisar o pedido do impetrante.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    O impetrante insurge-se quanto à suposta demora na condução de procedimento investigatório que tramita em segredo de justiça no âmbito do STJ. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.
    Com efeito, o impetrante instruiu a inicial tão somente com a procuração, documentos pessoais do paciente, cópia da decisão inicial que determinou medidas constritivas em face de investigados e alguns termos de depoimentos lavrados em sede policial. Olvidou-se de instruir o feito, contudo, com cópia de decisões judiciais que autorizaram a prorrogação do procedimento investigatório e enfrentaram o alegado excesso de prazo, atos jurisdicionais indispensáveis à compreensão da matéria. Quanto a este último documento, ressalte-se a sua indispensabilidade, a fim de evitar eventual supressão de instância na análise da matéria controvertida. 
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente